Tribunal: TJPA
Processo: 0003304-79.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2021-04-28

Ementa:
DÃVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÃÃO. AUTONOMIA DO PROCESSO DE EXECUÃÃO PENAL. INEXISTÃNCIA DE PREVENÃÃO ENTRE O AGRAVO EM EXECUÃÃO E O HABEAS CORPUS ANTECEDENTE VINCULADO AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. OBJETOS DISTINTOS. AUSÃNCIA DE RISCO DE DECISÃES CONFLITANTES. DÃVIDA DIRIMIDA. DECISÃO UNÃNIME.1. Ã cediÃ§o que no ordenamento jurÃdico pÃ¡trio a regra Ã© a distribuiÃ§Ã£o livre de processos e recursos, por sorteio aleatÃ3rio, sob pena de violaÃ§Ã£o ao princÃpio constitucional do juiz natural, conforme dispÃμe o artigo 50, inciso LIII, da ConstituiÃ§Ã£o Federal. No entanto, em harmonia com a legislaÃ§Ã£o processual civil e penal, o Regimento Interno deste EgrÃ©gio Tribunal consagra as hipÃ3teses de prevenÃ§Ã£o em seus artigos 116 a 121, a fim de evitar decisÃμes conflitantes acerca do mesmo caso.2. O Agravo em ExecuÃ§Ã£o, objeto da presente DÃºvida, foi interposto contra decisÃ£o proferida nos autos do Processo de ExecuÃ§Ã£o Penal nÂº 000604102.2008.8.14.0401, no qual foram unificadas as penas impostas ao apenado em 04 (quatro) aÃ§Ãμes penais distintas, dentre as quais a aÃ§Ã£o penal nÂº 0008533-98.2007.814.0401. Assim sendo, nÃ£o hÃ¡ prevenÃ§Ã£o do Des. Ronaldo Valle para o julgamento do Agravo em ExecuÃ§Ã£o, tÃ£o somente por ter sido relator de um habeas corpus impetrado durante o trÃ¢mite de uma das aÃ§Ãμes penais a que respondia o agravante, isto porque o processo de conhecimento e o processo de execuÃ§Ã£o penal sÃ£o completamente autÃ ́nomos e independentes entre si, de modo que as decisÃμes proferidas em um, nÃ£o afetam o outro, impossibilitando, assim, o surgimento de decisÃμes contraditÃ3rias, afastando-se, com isso, o instituto da prevenÃ§Ã£o, cuja finalidade precÃpua Ã© justamente evitar a existÃªncia de decisÃμes conflitantes entre si.3. ApÃ3s o trÃ¢nsito em julgado da sentenÃ§a, inicia-se o processo autÃ ́nomo de execuÃ§Ã£o, com trÃ¢mite traÃ§ado pela Lei de ExecuÃ§Ãμes Penais nÂº 7.210/84. Com efeito, a matÃ©ria discutida no Ã¢mbito do processo de ExecuÃ§Ã£o Penal Ã© completamente diferente daquela tratada no processo de conhecimento. Igualmente o objeto do presente Agravo em ExecuÃ§Ã£o nÃ£o guarda qualquer relaÃ§Ã£o com a matÃ©ria apreciada no habeas corpus nÂº 2008.3.009210-8, no qual o relator (Des. Ronaldo Valle) nÃ£o analisou, examinou ou emitiu qualquer juÃzo de valor acerca dos requisitos subjetivos e objetivos do cumprimento da pena, a qual, ainda nÃ£o havia sido imposta por ocasiÃ£o do seu julgamento. Nesse contexto, forÃ§oso concluir que recursos oriundos de aÃ§Ã£o penal nÃ£o atraem a prevenÃ§Ã£o para recursos oriundos do processo de ExecuÃ§Ã£o Penal, considerando a autonomia deste em relaÃ§Ã£o ao processo de conhecimento. Precedentes.4. Vale ressaltar que este Ã© o entendimento que vem sendo adotado por esta Eg. Corte de JustiÃ§a, conforme se observa nas decisÃμes proferidas nos autos dos Agravos em ExecuÃ§Ã£o nÂº 0021696-96.2017.8.14.0401, e nÂº 0012075-80.2014.8.14.0401, (doc. nÂº 2020.02023628-16 e nÂº 2020.02023635-92); e nÂº 0000283-61.2020.8.14.0000, (doc. nÂº 2020.01295300-75), nos quais a prevenÃ§Ã£o aos recursos de ApelaÃ§Ã£o fora rejeitada com base nos mesmos fundamentos.5. DÃºvida dirimida para afastar a prevenÃ§Ã£o do Des. Ronaldo Marques Valle, e reconhecer a competÃªncia da Desa. Maria de NazarÃ© Gouveia dos Santos, relatora sorteada para processar e julgar o Agravo em ExecuÃ§Ã£o nÂº 0003304-79.2019.8.14.0000. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº: 0003304-79.2019.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
INTERESSADOS: DESEMBARGADORES RONALDO MARQUES VALLE E MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.

AUTONOMIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO ENTRE O AGRAVO EM EXECUÇÃO E O
HABEAS CORPUS
ANTECEDENTE VINCULADO AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. OBJETOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DÚVIDA DIRIMIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1.

É cediço que no ordenamento jurídico pátrio a regra é a distribuição livre de processos e recursos, por sorteio aleatório, sob pena de violação ao princípio constitucional do juiz natural, conforme dispõe o artigo 5
0
, inciso LIII, da Constituição Federal. No entanto, em harmonia com a legislação processual civil e penal, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal consagra as hipóteses de prevenção em seus artigos 116 a 121, a fim de evitar decisões conflitantes acerca do mesmo caso.
2.

O Agravo em Execução, objeto da presente Dúvida, foi interposto contra decisão proferida nos autos do Processo de Execução Penal nº 000604102.2008.8.14.0401, no qual foram unificadas as penas impostas ao apenado em 04 (quatro) ações penais distintas, dentre as quais a ação penal nº 0008533-98.2007.814.0401. Assim sendo, não há prevenção do Des. Ronaldo Valle para o julgamento do Agravo em Execução, tão somente por ter sido relator de um
habeas corpus
impetrado durante o trâmite de uma das ações penais a que respondia o agravante, isto porque o processo de conhecimento e o processo de execução penal são completamente autônomos e independentes entre si, de modo que as decisões proferidas em um, não afetam o outro, impossibilitando, assim, o surgimento de decisões contraditórias, afastando-se, com isso, o instituto da prevenção, cuja finalidade precípua é justamente evitar a existência de decisões conflitantes entre si.
3.

Após o trânsito em julgado da sentença, inicia-se o processo autônomo de execução, com trâmite traçado pela Lei de Execuções Penais nº 7.210/84.

Com efeito,
a matéria discutida no âmbito do processo de Execução Penal é completamente diferente daquela tratada no processo de conhecimento.
Igualmente

o objeto do presente Agravo em Execução não guarda qualquer relação com a matéria apreciada no
habeas corpus
nº 2008.3.009210-8,

no qual o relator (Des. Ronaldo Valle) não analisou, examinou ou emitiu qualquer juízo de valor acerca dos requisitos subjetivos e objetivos do cumprimento da pena, a qual, ainda não havia sido imposta por ocasião do seu julgamento. Nesse contexto, forçoso concluir que recursos oriundos de ação penal não atraem a prevenção para recursos oriundos do processo de Execução Penal, considerando a autonomia deste em relação ao processo de conhecimento. Precedentes.
4.

Vale ressaltar que este é o entendimento que vem sendo adotado por esta Eg. Corte de Justiça, conforme se observa nas decisões proferidas nos autos dos Agravos em Execução nº 0021696-96.2017.8.14.0401, e nº 0012075-80.2014.8.14.0401, (doc. nº 2020.02023628-16 e nº 2020.02023635-92); e nº 0000283-61.2020.8.14.0000, (doc. nº 2020.01295300-75), nos quais a prevenção aos recursos de Apelação fora rejeitada com base nos mesmos fundamentos.
5.

Dúvida dirimida para afastar a prevenção do Des. Ronaldo Marques Valle, e reconhecer a competência da Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, relatora sorteada para processar e julgar o Agravo em Execução nº 0003304-79.2019.8.14.0000. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em reconhecer a competência da Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos para processar e julgar o
Agravo Em Execução nº 0003304-79.2019.8.14.0000
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 22 de abril de 2021.
Des.
Rômulo Nunes
Relator
RELATÓRIO

Cuida-se de
Dúvida Não Manifestada Sob Forma de Conflito
, suscitada pela Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DOS SANTOS,
nos autos do
Agravo em Execução

nº 0003304-79.2019.8.14.0000,
interposto por
GERSON OLIVEIRA BRITO
, em face do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Capital.

O Agravo em Execução, objeto da presente Dúvida, foi inicialmente distribuído à Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, que proferiu decisão no dia 30/09/2019, apontando a prevenção do Des. Ronaldo Marques Valle para o julgamento do presente recurso, pois teria sido o relator do
habeas corpus
nº 2008.3.009210-8, impetrado em face de decisão proferida nos autos da ação penal nº 0008533-98.2007.814.0401. Ao final de sua decisão, a Desembargadora Nazaré Gouveia, determinou o encaminhamento deste Agravo a relatoria do Des. Ronaldo Marques Valle, com fundamento no art.116 do RITJ/PA.

O Desembargador Ronaldo Valle não acolheu a prevenção suscitada, consignando que o instituto da prevenção em
Habeas Corpus
passou a vigorar somente a partir de 12/05/2016. Por esta razão, determinou o retorno dos autos à relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Inconformada, a Eminente Desembargadora determinou novamente a devolução dos autos ao Des. Ronaldo Marques Valle, dispondo em sua decisão que ¿
o fator determinante para se apreciar a prevenção é o ato/momento processual da distribuição do recurso que se aprecia eventual prevenção
¿. Redistribuídos mais uma vez os autos, o Eminente Des. Ronaldo Marques Valle não acolheu a prevenção apontada, retornando os autos à relatora originária, Desa. Nazaré Gouveia que, por sua vez, suscitou a presente Dúvida Não Manifestada Sob Forma de Conflito em Agravo em Execução.

O Ministério Público, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo reconhecimento da prevenção do Desembargador Ronaldo Valle, em decorrência do julgamento do
habeas corpus
n° 2008.3.009210-8, conforme disposto no art. 116 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça.

É o relatório
.
VOTO

Ab initio
, insta consignar que no ordenamento jurídico pátrio a regra é a distribuição livre de processos e recursos, por sorteio aleatório, sob pena de violação ao princípio constitucional do juiz natural, conforme dispõe o artigo 5
0
, inciso LIII, da Constituição Federal. No entanto, em harmonia com a legislação processual civil e penal, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal consagra as hipóteses de prevenção em seus artigos 116 a 121.

Estabelece o
caput
do art. 116 que ¿
a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito
¿.

Com efeito, o critério de prevenção previsto no mencionado dispositivo visa estabelecer, de forma geral e abstrata, um paradigma minimamente objetivo de fixação de competência, evitando incertezas derivadas de situações pontuais casuísticas.

Cumpre rememorar o que dispõe o Código de Processo Penal no seu artigo 75 e 83, sobre a distribuição como regra de fixação de competência e o instituto da prevenção, respectivamente,
in verbis
:
¿Art. 75. A
precedência da distribuição fixará a competência
quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente¿.
¿Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa,
um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa
, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa¿.

Trata-se de regra, segundo a qual, havendo dois ou mais juízes igualmente competentes, aquele que tiver antecedido ao outro na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, torna-se prevento. Com isto, busca-se evitar que surjam decisões conflitantes acerca do mesmo caso. Este é, por conseguinte, o fim precípuo do instituto.

Uma vez esclarecido os dispositivos legais e o conceito do instituto da prevenção, passo ao exame do caso concreto, a fim de elucidar a quem caberia o julgamento do presente Agravo em Execução, isto é, se competente seria a Desa. Nazaré Gouveia, que recebeu este Agravo por sorteio, ou se competente o Des. Ronaldo Valle, em face de suposta prevenção, por ter sido relator de um
habeas corpus
impetrado na ação penal nº 0008533-98.2007.814.0401.

Nesse contexto, esclareço que o Agravo em Execução foi interposto contra decisão proferida nos autos do Processo de Execução Penal nº 000604102.2008.8.14.0401, no qual foram unificadas as penas impostas em 04 (quatro) ações penais distintas, dentre as quais a ação penal nº 0008533-98.2007.814.0401.

Ora, sendo assim, entendo que não há prevenção do Des. Ronaldo Valle para o julgamento do Agravo em Execução, tão somente por ter sido relator de um
habeas corpus
impetrado durante o trâmite de uma das ações penais a que respondia o agravante, isto porque o processo de conhecimento e o processo de execução penal são completamente autônomos e independentes entre si, de modo que as decisões proferidas em um, não afetam o outro, impossibilitando, assim, o surgimento de decisões contraditórias. Com isso, afasta-se o instituto da prevenção, cuja finalidade precípua é justamente evitar a existência de decisões conflitantes entre si.

Com efeito,
a matéria discutida no âmbito do processo de Execução Penal é completamente diferente daquela tratada no processo de conhecimento.
Igualmente

o objeto do presente Agravo em Execução não guarda qualquer relação com a matéria apreciada no
habeas corpus
nº 2008.3.009210-8,

no qual o relator (Des. Ronaldo Valle) não analisou, examinou ou emitiu qualquer juízo de valor acerca dos requisitos subjetivos e objetivos do cumprimento da pena, a qual, ainda não havia sido imposta por ocasião do seu julgamento.

Nesse contexto, forçoso concluir que recursos oriundos de ação penal não atraem a prevenção, para recursos oriundos do processo de Execução Penal, considerando a autonomia deste em relação ao processo de conhecimento.

Sobre o tema, insta registrar a lição de Guilherme de Sousa Nucci, ao tratar da
natureza jurídica da Execução Penal
,
in verbis
:
¿
Cuida-se da atividade jurisdicional, voltada a tornar efetiva a pretensão punitiva do Estado, em associação à atividade administrativa, fornecedora dos meios materiais para tanto. Portanto, trata-se de processo jurídico-administrativo
. O ponto de encontro entre as atividades judicial e administrativa ocorre porque o Judiciário é o órgão encarregado de proferir os comandos pertinentes à execução da pena, embora o efetivo cumprimento se dê em estabelecimentos administrados pelo Executivo e sob sua responsabilidade. Além disso, o cotidiano do preso é regulado pela administração do estabelecimento penal e eventuais faltas disciplinares são avaliadas e reconhecidas internamente, inscrevendo-se no prontuário. Porém,

o condenado pode questionar a legalidade ou o mérito da decisão administrativa junto ao magistrado responsável pelo seu processo de execução penal. É preciso frisar que cabe à União, privativamente, a competência para legislar em matéria de execução penal, quando as regras concernirem à esfera penal ou processual penal (art. 22, I, CF). Sob outro aspecto, quando envolver matéria pertinente a direito penitenciário, vinculada à organização e funcionamento de estabelecimentos prisionais, normas de assistência ao preso ou ao egresso, órgãos auxiliares da execução penal, entre outros temas correlatos à parte administrativa da execução, a competência legislativa é da União, mas concorrentemente com os Estados e Distrito Federal (art. 24, 1, CF). Trecho extraído da obra Leis penais e processuais penais comentadas, volume 2. (
http://www.guilhermenucci.com.br/dicas/qual-a-natureza-juridica-da-execucao-penal-no-brasil
).

Vale ressaltar que este entendimento tem sido adotado, inclusive, por esta Eg. Corte de Justiça, conforme se observa nas decisões proferidas nos autos dos Agravos em Execução nº 0021696-96.2017.8.14.0401, e nº 0012075-80.2014.8.14.0401, de relatoria do Raimundo Holanda Reis (doc. nº 2020.02023628-16 e nº 2020.02023635-92); e nº 0000283-61.2020.8.14.0000, de minha relatoria (doc. nº 2020.01295300-75), nos quais a prevenção aos recursos de Apelação fora rejeitada com base nos mesmos fundamentos.

A título de ilustração, seguem arestos da jurisprudência pátria sobre a matéria. Vejamos:
¿[...] CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AUTONOMIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO ENTRE O AGRAVO E APELAÇÃO CRIMINAL ANTECEDENTE VINCULADA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PROCESSO DIVERSO. CORRETA A DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. RETORNO DOS AUTOS À DESEMBARGADORA SUSCITANTE.
1.Após o trânsito em julgado da sentença, inicia-se o processo autônomo de execução, com trâmite traçado pela Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84). 2. A matéria discutida no âmbito da Execução Penal é diversa da tratada no processo de conhecimento que deu origem a sentença em execução. 3. Recursos oriundos de ação penal não atraem a prevenção para recursos oriundos do processo de Execução Penal, considerando a autonomia deste em relação ao processo de conhecimento. Inteligência do art. 332, do RITJ/BA e Súmula 192 do STJ. 4.Não há defeito na distribuição por sorteio (Termo de Distribuição de fls. 05). 5.Conflito de Competência conhecido e julgado improcedente.
(Classe: Conflito de Jurisdição,Número do Processo: 0015132-92.2017.8.05.0000, Relator (a): 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Tribunal Pleno, Publicado em: 04/04/2018 ) (TJ-BA - CJ: 00151329220178050000, Relator: 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/04/2018) [...]¿
¿[...]
EXAME DE COMPETÊNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO, SE DEVE OCORRER EM RAZÃO DA PREVENÇÃO OU POR SORTEIO. INOCORRÊNCIA DA PREVENÇÃO. EXECUÇÃO PENAL QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O RECURSO ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDO À 5ª CÂMARA CRIMINAL
. ADEMAIS, REVISÃO CRIMINAL ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO Nº 10/2005, QUE NÃO GERA PREVENÇÃO.
Tratando-se de Execução Penal, são as penas em concreto estabelecidas em sentença ou acórdão que devem ser analisadas para fins de distribuição de recursos que visam impugnar decisões emanadas no processo e, a partir daí ser averiguada a eventual prevenção.
EXAME DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. Documento assinado digitalmente, conforme MP n.º 2.200-2/2001, Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º 09/2008, do TJPR/OE Página 2 de 8 fls. 2 I - RELATÓRIO (TJPR - 3ª C.Criminal - 0008446-68.2019.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Coimbra de Moura - J. 10.05.2019) (TJ-PR - PET: 00084466820198160013 PR 0008446-68.2019.8.16.0013 (Dúvida/exame de competência), Data de Julgamento: 10/05/2019) [...]¿

Diante de tais considerações, constato a inexistência de prevenção do Desembargador Ronaldo Marques Valle, para atuar nos autos do Agravo em Execução

nº 0003304-79.2019.8.14.0000, em razão de ter sido a relator do
habeas corpus
nº 2008.3.009210-8. Portanto, devem os presentes autos retornar à relatora originária, Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, para exame e julgamento do mérito.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, reconheço a competência da Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos para processar e julgar o Agravo em Execução

nº 0003304-79.2019.8.14.0000, porquanto afastada a prevenção decorrente do julgamento do
habeas corpus
nº 2008.3.009210-8, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 22 de abril de 2021.
Des.
Rômulo Nunes
Relator